Tribunal: TJSP
Processo: 0010642-25.2016.8.26.0405
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Camargo Aranha Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-08
Data de publicação: 2020-02-08

Ementa:
APELAÇÕES. DEFESA E MINISTÉRIO PÚBLICO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. POSSE E GUARDA DE OBJETO DESTINADO À PREPARAÇÃO, PRODUÇÃO OU TRANSFORMAÇÃO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. Insurgência contra a r. sentença que reconheceu a prática dos delitos capitulados nos artigos 33, caput, 34 e 35, todos da Lei no 11.343/06. Preliminares rejeitadas. Inépcia da denúncia não verificada. Arguição de

Ementa:
APELAÇÕES. DEFESA E MINISTÉRIO PÚBLICO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. POSSE E GUARDA DE OBJETO DESTINADO À PREPARAÇÃO, PRODUÇÃO OU TRANSFORMAÇÃO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. Insurgência contra a r. sentença que reconheceu a prática dos delitos capitulados nos artigos 33, caput, 34 e 35, todos da Lei no 11.343/06. Preliminares rejeitadas. Inépcia da denúncia não verificada. Arguição de nulidade da audiência de instrução realizada sem a presença de um dos acusados, preso em outra comarca. Nulidade afastada pela jurisprudência dos Colendos Tribunais Superiores. Prejuízo não demonstrado. Inteligência do artigo 563, do Código de Processo Penal. Incompetência do juízo não verificada. Artigos 70, caput, e 83, do Código de Processo Penal. Interceptação telefônica autorizada judicialmente. Medida cumprida em obediência ao regramento estabelecido pela lei no 9296/96. Degravação incompleta das conversas interceptadas. Desnecessidade de transcrição dos diálogos que não guardam relevância para a causa. Nulidade não reconhecida. Mérito. Autoria e materialidade demonstradas. Conjunto probatório que inviabiliza o reconhecimento da tese de absolvição por insuficiência de provas relativas ao tráfico de drogas e associação para o tráfico. Depoimentos de servidores policiais. Inquestionável eficácia probatória especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório. Mantida a absolvição relativa ao crime previsto no artigo 34, da Lei no 11.343/06. Princípio da consunção. Inviável, com base no mesmo princípio, a pretendida condenação pela figura equiparada prevista no artigo 33, §1o, inciso I, do mesmo diploma legal. Dosimetria. Basilares do crime de tráfico exasperadas em atenção à apreensão de vultosa quantidade de substâncias de naturezas distintas. Vínculo associativo estável que impede a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4o, da lei n. 11.343/06. Reconhecido o concurso material de crimes. Manutenção do regime inicial fechado. Artigo 33, §2o, alínea "a", do Código Penal. Sentença reformada em parte. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.